Tribunal: TCU
Processo: 027.914/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação autuada para examinar a possibilidade ou não do pagamento integral da função comissionada, ante o disposto no art. 17 da Lei 10.356/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1993, c/c o art. 146 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, interposto pela Associação Nacional dos Servidores Aposentados e Pensionistas do Tribunal de Contas da União, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União.